Tribunal: TJSP
Processo: 3007035-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Condenação imposta à CBPM – Não pagamento da obrigação no prazo legal – Determinação de constrição de ativos financeiros do Estado de São Paulo – Possibilidade – Ente descentralizado da Administração Pública Estadual – Responsabilidade subsidiária, neste caso - Precedentes – Necessidade, contudo, de nova intimação para pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Condenação imposta à CBPM – Não pagamento da obrigação no prazo legal – Determinação de constrição de ativos financeiros do Estado de São Paulo – Possibilidade – Ente descentralizado da Administração Pública Estadual – Responsabilidade subsidiária, neste caso - Precedentes – Necessidade, contudo, de nova intimação para pagamento espontâneo, diante do ingresso tardio da FESP na execução - Recurso parcialmente provido.